Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-79.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. A escassez de mão de obra não constitui caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na conclusão do empreendimento.
2. Não se aplica a máxima exceptio non adimpleti contractus nas hipóteses em que a construtora deixa de cumprir a obrigação de entregar a obra concluída na data aprazada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
3. O atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa da promitente vendedora enseja a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção.
4. Apelação das Rés conhecida, mas não provida. Unânime.